Tribunal: TJDFT
Processo: 0721499-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. FIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA.
I – A alegação de ilegitimidade passiva na impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 525, §1o, inc. II, do CPC, é admitida se a matéria não estiver submetida ao efeito preclusivo da coisa julgada, o que não se constata no processo em exame, em que a ré, citada na ação de despejo c/c com cobrança, na qual lhe incumbia suscitar a preliminar, não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia. Arts. 507 e 508 do CPC.
II – O pedido de limitação da condenação a data anterior à definida na sentença condenatória não procede, porque viola a coisa julgada.
III – Inexiste excesso de execução na planilha apresentada pela agravada-credora, que cobrou os encargos locatícios e moratórios devidos nos termos contratuais e de acordo com o título executivo judicial.
IV – Agravo de instrumento desprovido.